Tribunal: TJSP
Processo: 1000627-76.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexistência de débito relacionado a contrato de prestação de serviços educacionais, com pedidos cumulados de obrigação de fazer e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão alterada. 1. Hipótese em que a instituição de ensino ré não demonstrou que os serviços de realização de Prova em Segunda Chamada e acréscimo de disciplinas não estão

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexistência de débito relacionado a contrato de prestação de serviços educacionais, com pedidos cumulados de obrigação de fazer e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão alterada. 1. Hipótese em que a instituição de ensino ré não demonstrou que os serviços de realização de Prova em Segunda Chamada e acréscimo de disciplinas não estão englobados no financiamento estudantil obtido pela autora. Inexistência de débito reconhecida. 2. Acolhimento do pedido cominatório, para compelir a ora apelada a restabelecer o contrato celebrado com a autora. 3. Danos morais configurados. 4. Montante da indenização pautado por razoabilidade. 5. Necessária redistribuição doS encargos de sucumbência. inteligência da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Demanda julgada procedente em parte. Recurso parcialmente provido.